Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-20.2019.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000039-20.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Dano, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDINEI ALVES DE BARROS - CPF: 034.039.781-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDINEI ALVES DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RESISTÊNCIA (CP, ART. 329,
CAPUT
) – VIAS DE FATO (LEI 3.688/41, ART. 21) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – PLEITO ALTERNATIVO – CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS AUTÔNOMAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo provas da materialidade e autoria delitiva do crime praticado pelo réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

A aplicação do princípio da consunção demanda a existência de um nexo de dependência entre a sucessão de fatos, sendo o crime menos grave meio necessário ou fase de preparação ou de execução de um delito de maior alcance.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000039-20.2019.8.11.0011

APELANTE: VALDINEI ALVES DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Valdinei Alves de Barros, contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime semiaberto (reincidente), pela prática do delito de resistência (CP, art. 329,
caput
) e da contravenção penal de vias de fato (Lei 3.688/41, art. 21) (id. 111762961).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pleiteia a absolvição do delito de resistência, ante a insuficiência dos elementos probatórios produzidos. Alternativamente, sustenta o reconhecimento da consunção da contravenção penal de vias de fato pelo crime de resistência (id. 111762971).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 111762976).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 115645470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDINEI ALVES DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a absolvição do crime de resistência, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada.

A denúncia narra o seguinte:

“Segundo consta, a guarnição policial foi solicitada via 190, sendo informada que o denunciado, alcoolizado, estava agredindo seus familiares e tentando tirar sua própria vida com uma faca.

Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram ao local, no qual se depararam com o denunciado extremamente alterado e agressivo, com vários hematomas em seu corpo, sendo necessário o uso da força moderada para imobilizá-lo e manter a integridade física dos presentes na residência.

Enquanto estava sendo contido, já que oferecera resistência, o denunciado danificou a viatura com vários chutes, sendo que um deles veio atingir o rosto do 3º SGT PM Creude, lesionando e provocando um corte [...]”
(sic do id. 111762488 – pág. 07).

Inicialmente, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de dano ao patrimônio público (CP, art. 163, § único, III), lesão corporal contra agente público (CP, art. 129, § 12) e resistência (CP, art. 329), em concurso material.

Ao analisar o quadro probatório construído, a magistrada singular (i.) absolveu o apelante do delito de dano ao patrimônio público; (ii.) desclassificou o delito de lesão corporal para vias de fato; (iii.) e o condenou pelo crime de resistência.

A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 111762488 – pág. 13), boletim de ocorrência (id. 111762488 – pág. 15), auto de apreensão (id. 111762488 – pág. 51) e relatório policial (id. 111762488 – pág. 53).

Da mesma forma, a autoria delitiva é cristalina e certa.

Sob o crivo do contraditório, a vítima PM Creude Camilo da Silva Nunes relatou que foram acionados para atender a ocorrência de uma pessoa que estava atentando contra sua vida e de seus familiares. Explicou que, ao conduzirem o apelante para a viatura, este atingiu o seu rosto, chutando com o pé. Afirmou que o golpe causou ferimento em seu rosto, o qual sangrou por três dias, cicatrizando depois.

Por sua vez, a testemunha Jonas Silva Mendes relatou que a guarnição foi solicitada via 190 para atender ocorrência de uma pessoa que estava atentando contra a sua vida com um facão. Disse que encontraram o apelante muito agressivo e que, ao tentar colocá-lo na viatura, esse passou a dar chutes, tendo um chute atingido o Sargento Creude, o qual teve um corte em seu rosto.

O apelante, revel, não foi ouvido.

Nesse contexto, inegável que o apelante resistiu à sua prisão, tentando se desvencilhar da imobilização dos agentes policiais e evitar sua entrada na viatura, por meio de chutes, tendo um deles atingido a vítima.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Nesse mesmo sentido:

“[...] RESISTÊNCIA – MATERIALIDADE DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – ACUSADO QUE RESISTIU COM VIOLÊNCIA À EXECUÇÃO DO ATO LEGAL – UTILIZADO FORÇA FÍSICA PARA CONTER O RÉU – PROVA TESTEMUNHAL [...] Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. [...]”
(TJMT, Apelação n. 0003771-20.2016.8.11.0009, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021).

“[...] Se os elementos probatórios são seguros em apontar que um dos apelantes, no momento da execução do ato legal de prisão em flagrante ameaçou de causar mal injusto e grave aos policiais militares, configurado está o delito tipificado no art. 329 do CP. [...]”
(TJMT, Apelação n. 0002462-61.2016.8.11.0009, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020).

Do princípio da consunção
:

Alternativamente, a defesa sustenta a absorção da contravenção penal de vias de fato pelo crime de resistência.

Com efeito, a aplicação do princípio da consunção demanda a existência de um nexo de dependência entre a sucessão de fatos, sendo o crime menos grave meio necessário ou fase de preparação ou de execução de um delito de maior alcance.

Acerca do princípio da consunção leciona Guilherme de Souza Nucci
[1]
:

“[...] Quando o fato previsto por uma lei está, igualmente, contido em outro de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra [...]”.

Na espécie, contudo, verifica-se que o nexo exigido não se configura, uma vez que os delitos cometidos não guardam qualquer relação de subordinação, ficando demonstrado que o apelante resistiu à ordem dada pelos policiais e praticou vias de fato em desfavor do PM Creude, inclusive ferindo seu rosto.

Assim, embora praticados no mesmo contexto fático e temporal, as ações constituem infrações autônomas, o que configura o concurso formal, devidamente reconhecido pela magistrada sentenciante.

Ademais, relembro que o próprio tipo penal prevê a possibilidade de cúmulo entre o delito de resistência e os tipos penais concernentes à violência empregada pelo agente, conforme dispõe o § 2º, do art. 329, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

[...]

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência”.

Inviável, portanto, a aplicação do princípio da consunção.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É o voto.

[1]

In
Manual de Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. P. 151/152.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022